Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 20 (vinte) dias de prisão simples no regime semiaberto. Argumenta que se trata de conduta atípica e que não há prova robusta da desvirtualização do uso da faca, e pede sua absolvição, porquanto realiza defesa pessoal com uso de bastões, facas dentre outros artefatos. Subsidiariamente, pede a retirada da aplicação de maus antecedentes. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.
4. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial (REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL 103781-2022), todas em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar.
5.A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Nesse ponto, impõe-se a manutenção da sentença proferida, eis que comprovadas a materialidade e autoria do delito.
6. No tocante à suspensão do processo até julgamento do Tema 857 pelo STF, destaque-se que não há determinação emanada da Corte Suprema nos autos do Agravo no RE 901.623/SP, para que sejam suspensos os processos que versem sobre tal delito, revelando-se incabível a suspensão.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.